Tribunal: TJSP
Processo: 1031292-71.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito – Pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral – Alegação de irregularidade no apontamento – Descabimento – Hipótese em que a ré demonstrou a origem da dívida – Ausência de ato ilícito – Dano moral não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito – Pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral – Alegação de irregularidade no apontamento – Descabimento – Hipótese em que a ré demonstrou a origem da dívida – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.